Tribunal: TJMT
Processo: 1039336-73.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039336-73.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON DA GUIA JACINTO - CPF: 432.707.941-34 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação
de Desconstituição de Dívida cumulada com Reparação por Danos Morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar a regularidade da cobrança por recuperação de consumo imposta pela concessionária de energia elétrica, com amparo na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL e no CDC, bem como se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes é imotivada e legitima a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica tem o dever de comprovar a irregularidade no medidor e a legalidade da cobrança, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

4.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado não contém assinatura do consumidor ou comprovação de sua entrega, o que fere o disposto no artigo 591, incisos I e §§ 2º e 3º, da referida Resolução.

5.

A ausência de notificação prévia impede a aferição e contestação dos valores cobrados, torna irregular a exigência da dívida e afronta o Código de Defesa do Consumidor.

6.

A inclusão injustificada nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a produção de prova específica e resulta no dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL para legitimar a cobrança por recuperação de consumo, sob pena de nulidade da exigência.

2.

A ausência de notificação prévia do consumidor a respeito da inspeção e da cobrança inviabiliza a constituição válida do débito.

3.

A inscrição imotivada em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido, sendo necessária a reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, art. 591; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24-8-2020, DJe 15-9-2020; TJRS, Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 11-9-2020; TJMT, RAC n. 0000547-23.2016, DJe 15-2-2019; TJMT, N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24-2-2021, DJe 25-2-2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Desconstituição de Dívida cumulada com Reparação por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que não houve fraude no medidor de energia, pois jamais realizou modificações na estrutura da unidade consumidora.

Aduz também que
não foi previamente notificado sobre a vistoria
, nem teve a oportunidade de se manifestar antes da suspensão do fornecimento do serviço e da inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Diante disso, afirma que faz jus à indenização pleiteada.

Contrarrazões no Id. 267484272.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante alega que em
13-12-2021
teve o fornecimento de energia elétrica
suspenso
em sua unidade consumidora (UC n. 6/241678-2) sob a justificativa de débitos oriundos de
recuperação de consumo
, nos valores de
R$1.064,66
e
R$621,90
, referentes ao mês de julho de 2021.

Aduz que não foi previamente notificado sobre a vistoria no aparelho medidor e que a cobrança é indevida.

Busca a
declaração de inexistência do débito
e a
condenação da apelada ao pagamento de
R$10.000,00 por
danos morais
.

A Ação foi julgada improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a suposta adulteração no referido equipamento, sua autoria, a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação do apelante.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“
Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet
”.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 568600 foi elaborado em fevereiro de 2016, mas sem observância ao disposto no artigo 591, inciso I, §§ 2º e 3º, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, pois não contém a assinatura do autor ou de qualquer outro morador (Id 257973175), tampouco há registro de entrega de uma cópia para ele ou comprovação de que o documento tenha sido encaminhado por outro meio.

Pelo contrário, no próprio TOI há a anotação de que o “
consumidor recusou-se a assinar
”, situação em que incide o § 3º do mencionado artigo.

Além disso, o TOI n. 57238939, confeccionado em maio de 2021, nem sequer foi anexado aos autos. E a Carta ao Cliente datada de dezembro de 2021 foi emitida sete meses após a inspeção, e não há prova da sua entrega ou recebimento (Id. 267483788).

Portanto, a conduta unilateral da apelada inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA
”.

(TJRS,
Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, relatora Desa. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 11-9-2020, grifos nossos).

Logo, o apontamento restritivo é imotivado, sendo evidente o ato ilícito gerador do dano moral. A quantia requerida pelo apelante (R$10.000,00) é suficiente para cumprir as funções pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida.
4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial
”.
(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24-8-2020, DJe 15-9-2020, grifos nossos).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.
Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ).
A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional
”.
(TJMT, RAC n. 0000547-23.2016, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe de 15-2-2019).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC
”.
(TJMT, N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24-2-2021, DJE 25-2-2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedente a demanda e, por consequência, declarar a inexigibilidade da dívida e determinar o pagamento de R$10.000,00 de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento. Inverto o ônus da sucumbência, devendo a ré/apelada arcar com os
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação(art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025